Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA (R$ 3.000,00). VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Evidencia-se que a recorrida, cumprindo seu ônus probatório, anexou aos autos comprovantes de pagamento da fatura de cartão de crédito vencida em 13/9/2018, no total de R$ 1.146,49; por outro lado, deixou a recorrente de comprovar que os documentos anexados pela recorrida não se relacionavam com a dívida relativa ao contrato que ensejou o apontamento restritivo ao crédito em nome da consumidora, ônus que lhe competia, conferindo verossimilhança às alegações da recorrida no sentido de que houve quitação integral da dívida contraída.
2. Com o intuito de excluir a anotação restritiva ao crédito em seu nome, a recorrida efetuou o pagamento do valor cobrado pela recorrida; comprovada a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a ausência de engano justificável, deve haver a repetição do indébito, conforme art. 42 do CDC.
3. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro - conduta -, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado por sentença, amolda-se ao conceito de justa reparação.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.